Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-26.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-26.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGAO - CPF: 722.755.881-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vitor Toledo Aragao (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR TOLEDO ARAGÃO (VÍTIMA), L. T. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
CRIME DE ABANDONO MATERIAL
– PLEITO CONDENATÓRIO –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
OMISSÃO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

- O crime de abandono material pressupõe o descumprimento injustificado de obrigação alimentícia por parte de quem tem o dever de cuidado e sustento, logo, porquanto a expressão “sem justa causa” constitui elementar do tipo penal do art. 244,
caput,
do CP, cumpre ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal, comprovar por elementos concretos vinculados aos autos que o agente deliberadamente se escusou de pagar as parcelas referentes à pensão alimentícia com o fim de abandonar materialmente os filhos menores.
In casu
, inexistindo comprovação do dolo específico, a absolvição é medida que se impõe;

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE

LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
0002271-26.2019.8.11.0004
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 244,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma sanção restritiva de direito, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de multa no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
157447716, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição do delito de abandono material
, por
insuficiência probatória
e por
ausência de dolo na conduta do apelante
.
Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
157447718,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desproviment
o do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
162983173
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de abandono material
, pois, entre os
meses de novembro/2015 a agosto/2016
, na cidade de Barra do Garças/MT, com consciência e vontade, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de seus filhos menores de 18 (dezoito) anos,
Vitor Toledo Aragão
e
Leonardo Toledo Aragão
, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.

Segundo a denúncia, ficou entabulado judicialmente que o denunciado deveria pagar pensão alimentícia às vítimas, seus filhos, no importe de 30 % (trinta por cento) do salário mínimo, mas o increpado não cumpriu integralmente com suas obrigações no período acima aprazado. Em razão disso, as vítimas, representadas por sua genitora, ingressaram com um processo de execução de alimentos, visando o recebimento dos valores não pagos.

Por fim, narra a exordial acusatória que o ora denunciado,
“além de jovem, conta com plena higidez física e mental, exercendo atividade laboral da qual lhe provem recursos mais do que bastantes para honrar com seu compromisso moral/legal, não se vislumbrando, portanto, razões para que o mesmo se opusesse, de modo tão recalcitrante, em dívida de prestação alimentícia para com seu filho menor”
(Sic). [Denúncia ID 15744764, págs. 5-7].

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

I –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
:

Quanto ao mérito recursal, detidamente compulsados os autos, estou convencido de que os argumentos da i. Defesa merecem prosperar, pois, o conjunto probatório é frágil para imputar ao apelante a prática do crime de abandono material.

Isso porque o tipo penal previsto no art. 244 do Código Penal é denominado tipo cumulativo, já que descreve três condutas abstratas proibidas, sob pena de aplicação de sanção penal, sendo que aquela imputada ao apelante é a de deixar, sem justa causa, de prover a subsistência dos filhos, menores de 18 (dezoito) anos de idade, não lhes proporcionando recursos financeiros hábeis para o seu sustento, faltando com o pagamento da pensão alimentícia acordada em Juízo.

Por conseguinte,
o delito de abandono material só se tipifica quando o réu, possuindo recursos para prover o sustento do filho, deixa de fazê-lo propositadamente, na medida em que o fato criminoso é doloso por essência e tem o objetivo de punir aqueles que têm condições financeiras, mas abandonam seus dependentes sem os recursos econômicos necessários
.

Nesse contexto, é indispensável que a acusação comprove, com base em elementos concretos vinculados aos autos, a falta de justa causa que implicou no inadimplemento da obrigação alimentícia, além do dolo na conduta do agente de deixar de prover a subsistência da vítima.

Neste sentido, é o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E DE DOLO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O crime de abandono material, inserido no art. 244 do Código Penal, inaugura a lista dos delitos contra a assistência familiar. 2. Trata-se de tipo misto cumulativo, na modalidade omissiva pura, de natureza permanente - ou, nos dizeres de Jescheck (Tratado de Direito Penal. Granada: Comares, 1993), de norma preceptiva que ordena uma ação determinada, de modo que a infração consiste na omissão desse fazer positivo
. 3.
A criminalização do inadimplemento da prestação alimentícia está alicerçada nos primados da paternidade responsável e da integridade do organismo familiar
. 4.
No entanto, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP
. 5.
Além disso, a omissão do pagamento deve, necessariamente, ocorrer sem justa causa, por consistir em elemento normativo do tipo, expressamente descrito no texto legal.
6.
Em suma, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime.
7.
Na hipótese, a responsável legal das crianças reconheceu que o acusado realiza pagamentos pontuais e informou que usou o cartão dele para sacar os valores devidos sob a rubrica de auxílio emergencial. Ademais, o paciente, além de não ter emprego formal, já foi preso civilmente em virtude da dívida - medida coercitiva extrema que foi incapaz de compelir o devedor a cumprir com sua obrigação.
8.
Nesse contexto, ausente comprovação de dolo (elemento subjetivo do tipo) e de inexistência de justa causa (elemento normativo do tipo), não há como ser mantida a condenação
. 9. Ordem concedida”.
(HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.) – Destaquei.

Em idêntica sintonia já se manifestou anteriormente esta eg. Corte em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO MATERIAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO “SEM JUSTA CAUSA” – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para tipificação do crime de abandono material, mostra-se imprescindível o preenchimento do elemento normativo do tipo, qual seja, ausência de justa causa para o descumprimento da obrigação” [STJ, HC 194.225/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013]. Se demonstrada nos autos a impossibilidade da pensão alimentícia por parte do acusado, seja porque ele não exercia atividade profissional registrada, não possuía bens ou valores em seu nome, residia com sua genitora, e também porque já havia sido preso por este fato em outras duas ocasiões, a absolvição é medida de rigor”.
(N.U 0004444-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021) – Destaquei.

Cumpre destacar que a expressão “
sem justa causa”
constitui elemento do tipo penal do art. 244 do Código Penal, mas no caso em tela o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, não cuidou de demonstrar exaustivamente que o réu deixou de pagar a pensão alimentícia aos filhos menores de idade, injustificadamente.

Ao ser interrogado perante a
autoridade policial
no dia 15/02/2019, o apelante
Luiz Carlos Rodrigues Aragão
esclareceu que realizou corretamente os pagamentos da pensão alimentícia dos filhos, assim como dos juros, carreando cópia dos documentos nessa oportunidade. [ID 157447674, págs. 48 ao ID 157447676, pág. 7].

Confirmando em parte as alegações do réu, a genitora dos menores,
Katiuscia Leandro Toledo
, declarou judicialmente, durante audiência de instrução realizada no dia 25/07/2022, que o ora apelante está pagando perfeitamente a pensão alimentícia para os filhos. Disse que, nos anos de 2015 e 2016,
LUIZ CARLOS
não realizou o pagamento das pensões e desconhece os motivos que ele não efetuou, acrescentando que seu ex-marido havia mudado de Barra do Garças para a cidade de Itiquira-MT, local em que laborava com instalação de antenas, residindo com outra mulher nessa ocasião.

Prossegue asseverando que o recorrente sustentava outra família durante aquele período, visto que seus filhos conviviam com o genitor e tinham conhecimento dessa situação. Por fim, acrescentou que o acusado não justificou o atraso das pensões, aduzindo que ele foi preso e, após acordo entre as partes, quitou todos esses encargos. [Mídias, ID 157447697].

Ao que se vê, portanto, das provas dos autos a absolvição é medida que se impõe,
porquanto não pairam dúvidas de que o acusado não agiu com dolo ao deixar de pagar a pensão as vítimas
, afinal, consoante relato da mãe dos infantes, os filhos sempre mantiveram convívio com o pai, inclusive passam férias com ele. Ainda, compulsando o conjunto probatório, consta uma autorização de viagem, datada de 2017, assinada pelos genitores, autorizando os menores
Vitor
e
Leonardo
a passar uma temporada na casa do pai [período de seis meses], a ressaltar que o apelante não abandonou os filhos e por um determinado período os menores moraram com o pai.

Por oportuno, ressalto que o inadimplemento da pensão alimentícia, por si só, não tipifica o delito do artigo 244 do Código Penal, para o que se exige a demonstração dos elementos objetivos e do ânimo deliberado de abandono, o descaso com os filhos menores. E, como já adiantado, a análise destes elementos de convicção não permite concluir, para além da dúvida razoável, tenha o réu agido com o dolo exigido à configuração do injusto.

Por esta razão, não restando satisfatoriamente demonstrado o dolo necessário à configuração do crime de abandono material, absolvo
LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO
, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGÃO
e
DOU PROVIMENTO
p
ara
absolvê-lo do crime de abandono material
(art. 244,
caput
, do Código Penal), nos termos do
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n.o
ação penal n.o 0002271-26.2019.8.11.0004 (PJe)
, oriunda do d. Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023